Tribunal: TJDFT
Processo: 0744925-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744925-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA NEYDE MARTINS DE BRITO DAS CHAGAS AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA NEYDE MARTINS DE BRITO DAS CHAGAS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência n. 0715193-79.2023.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de CENTRAL UNIMED NACIONAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173052405 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de que a situação dos autos indica que não há, por ora, pretensão resistida da ré. Ressalta, no ponto, que a autora sequer teria solicitado a portabilidade de carências, olvidando-se do teor do artigo 21 da Resolução Normativa ANS/CONSUL n. 438/2018. Ao final, a parte autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência, ou para recolher as custas iniciais. Em suas razões (ID 52597778), a agravante declara que atualmente tem 60 (sessenta) anos de idade e que necessita de tratamento contínuo. Acrescenta que foi comunicada quanto à rescisão unilateral de seu plano de saúde empresarial no prazo de 60 (sessenta) dias, e que a Central Unimed Nacional informou que seria possível realizar a portabilidade de carência para nova operadora de saúde. Ressalta que não chegou a solicitar plano de saúde individual por receio de que o eventual novo contrato prejudicasse a continuidade de seu tratamento, notadamente em razão da carência e das doenças pré-existentes. Em relação à comprovação de hipossuficiência determinada na origem, assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, a agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, inclusive com a fixação de multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em provimento definitivo, requereu a reforma do r. decisum, a fim de confirmar a tutela requerida antecipadamente, no intuito de que o plano de saúde seja mantido e o tratamento continuado. Esta Relatoria, consoante despacho ID 52678634, determinou a intimação da agravante para que trouxesse aos autos os documentos necessários à comprovação da hipossuficiência alegada. Consoante ID 53086848, a agravante peticionou para apresentar aos autos, tão somente, dois extratos bancários. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 53138243, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela agravante, e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 53992681. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 53992681. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 15:23:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora